Tribunal: STF
Processo: HC 54558
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS E MEIO IDONEO PARA AFERIR DO ACERTO OU DESACERTO DA
CONCESSÃO OU NÃO DE PEDIDOS DE DESAFORAMENTO - ART. 424, C.P.C.
ENTRETANTO, AS DECISÕES LOCAIS QUE INDEFEREM O DESAFORAMENTO
PRETENDIDO, NÃO DEVEM SER REFORMADAS, SEM ELEMENTOS QUE, AO PRIMEIRO
EXAME, RECLAMEM A SUA MODIFICAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.